Tribunal: TJES
Processo: 0001046-56.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001046-56.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FANIA PROCHNOW SAICK

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/CONSULTORIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Revisional, julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade da cobrança de tarifa de "assistência técnica/consultoria" em contratos de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de "assistência técnica/consultoria" em contrato de crédito rural é legítima, ainda que a instituição financeira não comprove a efetiva prestação do serviço; e (ii) determinar se as alegações de ilegalidade da capitalização de juros e de descaracterização da mora, não arguidas na petição inicial, podem ser analisadas em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de crédito rural submete-se a um microssistema normativo específico, regido pelo Decreto-Lei n.º 167/67 e pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional, consolidadas no Manual de Crédito Rural (MCR), havendo previsão de cobrança da referida tarifa.

4. A legalidade da cobrança da tarifa está condicionada à efetiva contraprestação do serviço, incumbindo à instituição financeira o ônus de comprová-la.

5. A cobrança por um serviço não prestado configura enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e representa exigência de vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, V, do CDC).

6. Cabia ao banco o ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, demonstrando, por meio de laudos, relatórios de visitas técnicas ou outros documentos pertinentes, que a assistência foi de fato realizada, o que não ocorreu.

7. A cobrança dos valores de R$ 1.664,00 e R$ 5.867,35 revela-se indevida, não pela invalidade da cláusula, mas pela ausência de causa subjacente para a exigência do pagamento.

8. As teses sobre capitalização de juros (anatocismo) não foram objeto da petição inicial, que se limitou a impugnar a tarifa de assistência técnica, e sua apresentação apenas na fase recursal configura indevida
inovação recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da cláusula que estabelece a cobrança de tarifa de assistência técnica em cédula de crédito rural depende da efetiva prestação do serviço. 2. Compete à instituição financeira, na qualidade de fornecedora, o ônus de provar a efetiva realização do serviço de assistência técnica para legitimar a respectiva cobrança. 3. A ausência de comprovação da prestação do serviço torna a cobrança indevida por enriquecimento sem causa, implicando a restituição dos valores pagos a esse título. 4. É vedado ao tribunal analisar, em sede de apelação, matéria não suscitada na petição inicial, por configurar
inovação recursal
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 167/67; CC, arts. 422 e 884; CDC, art. 39, V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001046-56.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FANIA PROCHNOW SAICK
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, SANDIELY PROCHNOW SAICK - ES37830
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fania Prochnow Saick
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação Revisional ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
, julgou improcedente a pretensão de declarar a abusividade da cobrança de tarifa a título de "assistência técnica/consultoria" nos contratos de crédito rural n.º 40/04121-2 e 40/04120-4. Por conseguinte, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
a abusividade da cláusula que impôs o pagamento pelo serviço de "assistência técnica/consultoria", por não ter sido contratado por opção e por o banco não ter comprovado sua indispensabilidade nem a efetiva prestação;
ii)
a necessidade de flexibilização do princípio do
pacta sunt servanda
por se tratar de contrato de adesão;
iii)
a ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo), prática vedada pela Súmula 121 do STF ; e
iv)
a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos indevidos no período da normalidade contratual.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo.

A controvérsia central do presente recurso de apelação cinge-se à análise da legalidade e da exigibilidade da cobrança de tarifa a título de "assistência técnica/consultoria" em contratos de crédito rural, bem como das consequências jurídicas decorrentes.

A apelante, Fania Prochnow Saick, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de revisão contratual, sob o fundamento de que a referida cobrança seria abusiva.

Na esteira do apontado pelo magistrado sentenciante, o contrato em questão, de crédito rural, é regido por um microssistema normativo específico, notadamente o Decreto-Lei n.º 167/67 e as resoluções do Conselho Monetário Nacional, consolidadas no Manual de Crédito Rural (MCR) e a contratação de assistência técnica é uma faculdade do produtor, "salvo quando considerados indispensáveis pelo financiador".

Assim, a inserção da cláusula que prevê tal serviço e sua respectiva remuneração não é,
a priori
, ilegal ou abusiva, pois encontra amparo na regulamentação do setor.

Tal fato, entretanto, não exime a instituição financeira de comprovar a efetiva prestação do serviço contratado, afinal, transferir ao consumidor o custo de um serviço não prestado configura enriquecimento sem causa da instituição financeira, prática vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil) e que viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), bem como as normas de proteção ao consumidor, que vedam a exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC).

Caberia, portanto, ao banco, na condição de fornecedor e suposto prestador do serviço, o ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, demonstrando, por meio de laudos, relatórios de visitas técnicas ou outros documentos pertinentes – conforme detalhado no próprio MCR –, que a assistência foi de fato realizada e que a cobrança teve uma contraprestação real, o que não ocorreu.

Assim, não tendo a instituição financeira se desincumbido de tal ônus, a cobrança dos valores de R$ 1.664,00 e R$ 5.867,35 revela-se indevida, não pela invalidade da cláusula, mas pela ausência de causa subjacente para a exigência do pagamento.

Quanto às demais teses recursais, como a alegação de capitalização de juros (anatocismo), observo que tais questões não foram objeto da petição inicial, que se limitou a impugnar a tarifa de assistência técnica, conforme reconhecido pela própria sentença, e a ampliação do objeto litigioso em sede de apelação constitui indevida inovação recursal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a inexigibilidade da "tarifa de assistência técnica/consultoria" e condenar o
Banco do Brasil S/A
a restituir à autora, de forma simples, os valores comprovadamente pagos a este título, acrescidos de correção monetária pela IPCA-E a partir da contratação e de juros de mora pela SELIC a contar da citação, vedada a incidência conjunta, evitando-se o “bis-in-idem”.

Em razão da reforma da sentença, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.